Tribunal: STF
Processo: RE 490228
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO
   REFIS (LEI Nº 9.964/2000). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV E LV
   DO ART. 5º, BEM COMO AO ART. 37 DA MAGNA CARTA.
Ofensas à
   Constituição Republicana que, se existentes, ocorreriam de modo
   reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via
   extraordinária. Precedentes.
Caso em que, para se chegar a
   conclusão diversa da adotada pela Corte de origem, seria
   necessário o reexame do conjunto probatório dos autos. Aplicação
   da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 283 desta excelsa Corte, ante a preclusão dos
   fundamentos infraconstitucionais do acórdão extraordinariamente
   recorrido.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.
Condenação da parte agravante a pagar à agravada
   multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando
   a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito
   do valor respectivo(§ 2º do art. 557 do CPC).